Tribunal: TJPA
Processo: 0034598-32.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10341 - Isonomia
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034598-32.2013.8.14.0301
APELANTE: JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA, já qualificado e Embargado o Acórdão ID 3095902, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. DECLARADO O IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO, O SEU SUBSTITUTO PASSA A SER COMPETENTE PARA ANÁLISE DO FEITO. MÉRITO. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR. LEI 9.870/99. O PERÍODO DE UM ANO É CONTADO DA DATA DA FIXAÇÃO DA MENSALIDADE E NÃO DA CONTRATAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Reconhecido o impedimento ou a suspeição pelo magistrado original, o substituto legal passa a ser o competente para a análise do pleito. Ausente notícias nos autos de cessação do impedimento antes de prolatada a sentença, não há que se falar em incompetência. Inteligência do art. 146, §1º do CPC. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.

2. No que tange ao reajuste de mensalidades de curso superior, tendo em vista se tratar de serviço público essencial e necessário, sendo inegável a relação de consumo existente e visando o equilíbrio entre as partes, foi Editada a Lei Federal nº 9.870/99 que tratou de forma específica aceca do valor total das anuidades escolares.

3. Em consonância com o referido normativo legal, o reajuste das mensalidades deverá ser realizado anualmente, com prévia divulgação de planilha ao aluno com antecedência mínima de 45 dias antes da data final para a realização da matrícula, sendo vedada a revisão ou reajuste do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade em prazo inferior a um ano a contar da data da sua fixação. Por sua vez, os parágrafos 1º e 3º do citado artigo estipulam que o valor anual ou semestral deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior que poderá ser acrescido de montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, desde que cumpridos os requisitos para tanto. Inexiste, em princípio, qualquer vedação ao reajuste das mensalidades antes de um ano da contratação, como pretende o apelante, mas sim antes de um ano a contar da data da fixação das parcelas.

4. Hipótese dos autos em que as cláusulas contratuais se encontram em consonância com a Lei 9.870/99. Inexistente a abusividade apontada, improcedem os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. Manutenção da sentença que se impõe.

5. É possível a condenação por danos morais apenas em situações em que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos, na medida em que o autor não apresentou qualquer prova afim de corroborar suas alegações, o que poderia ter sido feito, inclusive, por meio de testemunhas. Danos morais não configurados.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de obscuridade, na medida em que teria adotado fundamento dissonante com a insurgência do ora embargante atinente à nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, visto que cessado o impedimento do juiz natural. Afirma a existência de erro material e contradição no exame da Lei nº. 9.870/99 e na interpretação da decisão do RESP Nº. 1.316.858/RJ do STJ e, ainda, omissão quanto ao exame das Leis nº. 9.069/95 e 10.192/2001 e da consequente nulidade de cláusulas que preveem periodicidade de reajuste inferior a um ano e quanto a configuração do dano moral
in re ipsa
. Requer o provimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas ID 3223775.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 2 de fevereiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que
os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão e obscuridade apontadas, em relação ao afastamento da preliminar de incompetência absoluta do juízo, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve o afastamento da preliminar arguida, na medida em que declarado o impedimento do magistrado originário, o seu substituto legal passa a ser o competente para o julgamento da demanda em conformidade com o artigo 146, §1º do CPC, não havendo que se falar em incompetência do magistrado prolator e consequentemente em nulidade da sentença.

Diversamente do que pretende o embargante, inexiste em nosso ordenamento jurídico norma que atribua ao magistrado substituto o dever de ofício de investigar condições pessoais e particulares do magistrado que declarou o impedimento para fins de verificar a eventual cessação do obstáculo, mormente quando ausente nos autos qualquer informação neste sentido. Trata-se de entendimento que vai de encontro à razoabilidade e celeridade processual e, principalmente, não possui qualquer respaldo jurídico.

De fato, o CPC e o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça impõem ao magistrado o dever de ofício de declarar o seu impedimento para atuar no feito, situação diversa da dos autos, em que não se discute o enquadramento da magistrada prolatora da sentença em qualquer das hipóteses elencadas nos artigos 144 e 145 do CPC, ou mesmo a sua parcialidade para análise da demanda.

Da mesma forma, não merecem prosperar as alegações de erro material, obscuridade e contrariedade no exame do mérito do Recurso de Apelação, em relação à aplicabilidade da Lei nº 9.870/99 sem observância das regras de interpretação mais favorável ao consumidor e aderente ou mesmo omissão em relação ao exame das Leis nº 9.069/95 e 10.192/2001 e da configuração do dano moral.

O acórdão embargado analisou de forma ampla e clara os argumentos do apelante, afastando as ilegalidades apontadas, com base na Lei Federal nº 9.870/99 que tratou de forma específica aceca do valor das anuidades escolares. Esclareceu-se que não há qualquer vedação ao reajuste das mensalidades antes de um ano da contratação, como pretende o apelante, mas sim antes de um ano a contar da data da fixação das parcelas e que entender de forma diversa permitiria que alunos do mesmo curso, porém em períodos diversos, pagassem valor diferente de mensalidade, conforme a data de contratação, o que é vedado conforme jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[1]
e, inclusive, colacionada no próprio recurso de Apelação.

Por sua vez, não foi identificada qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais, as quais se encontram em consonância om a Lei 9.870/99 e respeitam o dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor não dando margem para interpretações divergentes e nem para a caracterização da necessidade de repetição de indébito ou de configuração de danos morais.

As questões levantadas foram efetivamente enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso, ressaltando que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados no recurso, quando incapazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, como no caso, em que havendo legislação específica sobre o assunto tratado, a sua análise foi suficiente à conclusão do caso. Neste sentido vem entendendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade".

III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Agravo interno improvido

(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (grifos nossos)

Como se verifica, não há no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Na realidade, o que pretende
o embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão, contradição ou obscuridade apontadas pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. LEI N.° 9.870/99. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, PORÉM DE PERÍODOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em que se discute acerca da possibilidade de distinção entre o valor das mensalidades cobradas pelo estabelecimento de ensino superior entre alunos do mesmo curso, porém de períodos diferentes.

2. O art. 1º, §1º, da Lei nº 9870/99 (Lei das mensalidades escolares) não permite a diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, porém de períodos distintos.

3. Por outro lado, o §3º do art.1º da Lei nº 9870/99 afirma que "poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático pedagógico". Ocorre que não há notícia nos autos acerca da existência de comprovação pela recorrida da variação de custos a título de pessoal e de custeio mediante apresentação de planilha de custo que autorize a cobrança de mensalidades em valores distintos para calouros e veteranos de um mesmo curso, merecendo reforma o acórdão recorrido.

4. Precedente: REsp 674571/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 12/02/2007.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1316858/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014)

Belém, 02/03/2021